Tribunal: TJDFT
Processo: 0714030-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tendo em vista que a busca domiciliar ocorreu mediante autorização judicial, bem como diante de fundada suspeita após prévia investigação, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar realizada.
2. Inviável a absolvição se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas e elementos informativos constantes nos autos, presta-se a embasar a condenação.
4. A fundamentação de que o delito ocorreu próximo a vários locais públicos previsto no inciso III, do art. 40, da Lei no 11.343/2006, constitui fundamentação inidônea para exasperar a pena, na terceira fase da dosimetria, acima do mínimo legalmente estabelecido de 1/6 (um sexto).
5. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à natureza e quantidade de droga apreendida quanto o entorpecente não apresentar alto potencial lesivo ou, embora a natureza da droga apreendida apresente alto potencial lesivo, a quantidade não justificar o incremento da pena-base.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.